Tribunal: TJDFT
Processo: 0746038-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. ESPÓLIO. REPRESENTANTE. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE.

1. O prazo para emendar a inicial é dilatório, sendo possível a sua prorrogação, sobretudo quando demonstrada justificativa razoável e fundamentada. Precedente.

2. Deu-se provimento ao apelo.